Tribunal: TJPA
Processo: 0001141-54.2018.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001141-54.2018.8.14.0100

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE À ESPOSO DA FALECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NA TOTALIDADE.

1.
Devidamente comprovado a condição de esposo da falecida, através da cópia da certidão de óbito e certidão de casamento;

2.
O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida. Inexistência de prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica;

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/09/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, nos autos da Ação Providência de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por
ANTONIO GOMES DA SILVA
que julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, em sua inicial, o requerente alegou que que é viúvo da ex-segurada sra. Oneide Maria Alves da Silva, com quem foi casado desde 28.07.1962, falecida em 02.03.2016.

Relata que, na qualidade de dependente requereu em sede administrativa, mediante protocolo no dia 07.08.2017, o benefício de pensão por morte. Todavia, não houve resposta do Instituto requerido.

Ao final pleiteou a concessão do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento da sua esposa e o pagamento dos benefícios retroativos a data do óbito em 02.03.2016.

Ato contínuo a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“Isso posto, ante as razões fáticas e jurídicas expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido Inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC e confirmo a tutela antecipada outrora deferida para determinar que o requerido estabeleça ao autor Antônio Gomes da Silva, na condição de pensionista da de cujus Oneide Maria Alves da Silva, como viúvo e dependente econômico da falecida, para fins de recebimento da pensão por morte e, condenar o requerido ao pagamento do benefício da pensão por morte retroativa ao autor, a contar da data do protocolo do requerimento administrativo - 07/07/2017, valor este que deverá ser corrigido peto IPCA-E e acrescido de Juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.C. e, após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais, dando-se baixa na distribuição e no sistema Libra.”

Inconformado com os termos decisórios,
o IGEPREV recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

9238136 - Pág. 1)

Em suas razões recursais, o patrono do Instituto recorrente argumenta que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, legislação vigente na data do óbito, é clara ao especificar que para o Regime Previdenciário dos Servidores do Estado do Pará, é considerado dependente somente a esposa que esteja na constância do casamento a época do óbito.

Segue argumentando que a parte autora não cumpriu com o ônus processual disposto no art. 373, I do CPC, porquanto ausente qualquer comprovação do vínculo de convivência dos companheiros até a data do óbito da ex-segurada.

Aponta que de acordo com a Lei Federal nº 9.717/1998 é proibido aos regimes próprios conceder benefícios a pessoas que não sejam servidores públicos ou não sejam dependentes destes.

Por outro lado, destaca que na espécie, é ilegal o pagamento da pensão previdenciária, pois cria despesa sem previsão orçamentaria, em total dissonância com o art. 195, §5º que determina que “
nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.”

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, declarando a improcedência do pedido.

Por sua vez,
ANTONIO GOMES DA SILVA
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, o seu desprovimento. (id nº 9238142 - Pág. 1/5)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa.
EZILDA PASTANA MUTRAN
que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição. (id nº 9970619 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (
id nº 10169357 - Pág. 1/6)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do sr. Antônio Gomes da Silva, na condição de dependente econômico da
de cujus
Oneide Maria Alves da Silva, como viúvo, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento da ex-segurada.

Pois bem.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:
"A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Sabendo que o falecimento da ex-segurada se deu em 02 de março de 2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id nº 9238113 - Pág. 20), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

No caso em exame, verifica-se que o Apelado comprovou sua condição de esposo da falecida, posto ter anexado aos autos sua Certidão de Casamento que atesta ter celebrado matrimonio com a de cujus no ano de 1962, bem como consta na Certidão de Óbito a qualificação de casada da falecida. (id nº 9238113 - Pág. 20)

Assim, uma vez afastada a controvérsia em questão, subsiste a presunção de dependência econômica e convivência da autora que justifica a concessão do benefício, presunção esta decorrente do casamento, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela para implemento da pensão por morte, fundamentada nas vedações de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública.

2. A agravante comprovou a condição de esposa do falecido, bem como, que o de cujus, de fato era servidor estadual aposentado, juntando ainda cópia da certidão de óbito, na qual consta como declarante

3. O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida. Inexistência de prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica.

4. Possibilidade de concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária. Precedentes. 5. Pedido de afastamento da multa diária fixada quando do deferimento do efeito ativo ao recurso. Afasta (1439763, 1439763, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-02-27) Grifado.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DO CASAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM O ART. 20, §3º, ?A? A ?C? E 4º, DO CPC/73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

3. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada. (TJE/PA, Acórdão nº 193.744, Relator: Roberto Gonçalves de Moura, Publicação: 26.07.2018).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - PENSÃO POR MORTE - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ?CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ? VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO) - PAGAMENTO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS ? BENEFICIÁRIA CASADA COM O FALECIDO ? PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ? PROVA NOS AUTOS DE CONVIVÊNCIA MARITAL ATÉ O FALECIMENTO ? BENEFÍCIO PAGO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 340 DO STJ. I- Após mais de 20 (vinte) anos de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social, o que ocorreu até o falecimento do servidor público temporário, o IGEPREV, ao negar a concessão da Pensão por Morte, comporta-se de maneira contraditória (venire contra factum proprium), gerando, ainda, expectativa a favor daquele a que se beneficiaria. II- Por outro lado, existindo o instituto da compensação financeira entre os regimes de previdência, o Instituto Previdenciário deverá arcar com o benefício da pensão por morte até a realização desse procedimento.
III- Ademais, comprovada a condição de esposa da apelada, a sua dependência econômica é presumida, bem como sua convivência marital até o falecimento do ex-segurado, não há que se afastar o direito à pensão. IV- De outra forma, a pensão por morte fora concedida na sentença com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado, a teor da Súmula n. 340 do STJ.
V- À unanimidade de votos, Recursos de Apelação conhecidos, todavia, desprovidos nos termos do voto do Des. Relator. Em Reexame Necessário, sentença mantida, com o acréscimo de que seja concedida a pensão por morte até que o Instituto Previdenciário promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários. (2015.03899580-54, 152.269, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-28, Publicado em 2015-10-16)

Dessa forma, entendo assim que estão preenchidos todos os pressupostos legais, constantes na regra da Lei Complementar nº 039/2002 para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe desprovimento
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/09/2022